Tribunal: TJBA
Processo: 8142132-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142132-28.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA NICE MOREIRA VIANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, PAULO RODRIGUES VELAME NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL DA VERBA SUCUMBENCIAL FIXADO DESDE LOGO EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL QUE DEVE OCORRER SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. POSTERGAÇÃO APENAS DA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS, POR ORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de fixação imediata do percentual dos honorários advocatícios em sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

Nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual da verba honorária, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, somente deve ocorrer quando liquidado o julgado.

Embora a sentença tenha estabelecido critérios para apuração do valor devido, determinando a conversão em pecúnia de 01 (uma) licença-prêmio não gozada, com base na última remuneração da autora, a condenação não foi quantificada, tendo sido expressamente prevista a apuração por simples cálculos.

Deve ser afastada, portanto, a fixação imediata do percentual de 15% sobre o valor da condenação, permanecendo hígida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento da verba sucumbencial, cujo percentual deverá ser definido na fase própria, observados os critérios do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC.

Incabível, por ora, a majoração de honorários recursais, diante do parcial provimento do recurso e da necessidade de posterior definição do percentual honorário quando liquidado o julgado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8142132-28.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MARIA NICE MOREIRA VIANA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a fixação imediata do percentual de 15% dos honorários advocatícios, determinando que o percentual da verba sucumbencial seja definido quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema